Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-23.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018915-23.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYSA FERNANDA PLATEIRO - CPF: 008.895.149-92 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS E NOTAS FISCAIS DE COMPRA ASSINADAS PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 129607650, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, com fulcro no art. 487, I, CPC.

Ainda,
condenou
a reclamante em
l
itigância

de

má-fé ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, além das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, consignando que a suspensão desde último dependerá da efetiva comprovação da hipossuficiência pela parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação de existência do débito, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, argui preliminarmente a ocorrência de nulidade processual. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade processual arguida pela recorrida, uma vez que as contrarrazões foram apresentadas no id. no 129607656, não havendo prejuízo à parte reclamada.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de
R$ 261,86 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

A reclamada, em sede de contestação (id. nos 129607182, 129607190 a 129607193), anexou aos autos cópia dos documentos pessoais da autora, histórico de cobranças, notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias assinado pela autora,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, em sede de impugnação, a autora admite a contratação, questionando somente a legitimidade do débito, não contestando de forma específica os documentos que demonstram a compra e o recebimento da mercadoria.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido. (RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a parte recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022